Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710010-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PEREIRA DE MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ricardo Pereira de Macedo em face da r. decisão (ID 56922459 - pág. 49/52) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de fornecimento do fármaco Pasireotide LP 40 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nas razões recursais (ID 56919149), o Autor/Agravante alega, em síntese, que possui diagnóstico de acromegalia e evidência inicial de macroadenoma hipofisário, estando indicado o tratamento com a medicação de uso contínuo denominada Pasireotide LP 40 mg, a ser administrada a cada 4 (quatro) semanas via intramuscular. Assevera que cumpre os requisitos estabelecidos no Tema 106 do c. STJ (comprovação por laudo médico da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia de outros métodos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e existência de registro do medicamento na ANVISA). Afirma que existem diversos pareceres favoráveis elaborados pelo NATJUS para casos similares referentes ao uso do medicamento Pasireotide LP 40 mg para o tratamento de Acromegalia. Assim, entende presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da gravidade e progressão da doença e o risco à integridade física dele, pontuando o quadro clínico delicado que vivencia, em razão de comorbidades (glicemia de jejum alterada, hiperplasia prostática benigna, pancreatite crônica, bradicardia, valvopatias). Requer a antecipação da tutela recursal para que o Agravado forneça o medicamento Pasireotide LP 40 mg, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Sem preparo, pois deferido ao Autor a gratuidade de justiça (ID 56922459 - pág. 49/52). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O Autor/Agravante tem 78 (setenta e oito) anos de idade e foi diagnosticado com acromegalia e evidência inicial de macroadenma hipofisário e demais comorbidades, com progressão da doença, motivo pelo qual lhe foi indicado o tratamento com Pasireotide LP 40 mg, consoante relatórios médicos acostados nos autos principais (ID 56922459 - pág. 25/31). Constata-se a existência de laudo médico afirmando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da patologia que o acomete, tendo sido ressaltado que “o paciente já fez uso de todas as opções disponíveis no SUS, sem sucesso. O aumento de dose de cabergolina, já usada em dose alta e sem resposta está contra-indicado devido a alterações cardíacas” (ID 56922459 - pág. 26). Em que pese a indiscutível gravidade da enfermidade, ao Poder Judiciário somente é possível a determinação de fornecimento de fármaco pelo SUS – Sistema Único de Saúde, à luz da legislação e da jurisprudência de regência, sendo, ainda, de aplicação obrigatória, as teses firmadas em precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores. E, na presente demanda, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, estabelecidos na tese firmada em precedente qualificado do c. STJ, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ – Tema 106, in verbis: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 – grifou-se).” Consultada sobre a demanda, a Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que “o paciente já possui autorização para receber os medicamentos Cabergolina 0,5 mg comp. e Lanreotida 120 mg sol inj (ser preenc) na farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF. Concluímos enfatizando que a Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) não tem gestão sobre a compra de medicamentos não padronizados, sendo assim, esta Diretoria desprovê de recursos legais que possam garantir, por via administrativa, o acesso do paciente ao medicamento requisitado.” (ID 56922459 - pág. 41). Efetuado tal registro, verifica-se que, ao indeferir a tutela de urgência, agiu o d. Juízo a quo com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Isso porque a análise do caso não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, razão pela qual, inclusive, já houve o encaminhamento dos autos ao NATJUS/TJDFT para elaboração de nota técnica específica para a hipótese em comento (ID 56922459 - pág. 51). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator